Tribunal: TJPA
Processo: 0028002-81.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-23

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. OFENSA AO PRINCÃPIO DA CORRELAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. EMENDATIO LIBELI. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA TENTANTIVA DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE CONFIGURADA. SUBTRAÃÃO FRUSTADA. CRIME CONSUMADO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE. CONFIGURADA. APLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÃA. 1. A lei processual permite que o julgador na sentenÃ§a possa considerar na capitulaÃ§Ã£o do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denÃºncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. In casu, a condenaÃ§Ã£o do apelante pelo crime de roubo qualificado decorrente da lesÃ£o corporal grave (art. 157, Â§3Âº, I, do CP), nÃ£o implica em afronta a ampla defesa ou, ao princÃpio da correlaÃ§Ã£o, considerando que o magistrado ao sentenciar o processo nÃ£o fez nenhuma inovaÃ§Ã£o, apenas procedeu Ã devida correlaÃ§Ã£o dos fatos descritos na denÃºncia e sentenÃ§a (emendatio libelli). 2. No delito de roubo qualificado por lesÃ£o corporal grave (art. 157, Â§3Âº, I, CP,) assim como no latrocÃnio, nÃ£o se exige, para a consumaÃ§Ã£o, a ocorrÃªncia da lesÃ£o patrimonial, devendo ser verificado apenas se a violÃªncia empregada resultou em lesÃ£o corporal de natureza grave. In casu, resta claro que o delito de roubo foi consumado no momento em que o rÃ©u, apÃ3s anunciar o assalto e diante da reaÃ§Ã£o de negaÃ§Ã£o da vÃtima em nÃ£o entregar o aparelho celular, atirou na direÃ§Ã£o dela, causando-lhe lesÃμes corporais de natureza grave. Precedentes do STF. 3. Comprovado, pelas provas constantes dos autos que, a culpabilidade do rÃ©u extrapolou os limites impostos pela norma legal, procede-se a revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos fundamentos utilizados pelo JuÃzo singular, mantendo-se a pena-base aplicada. 5. Restando, comprovado que ao tempo dos fatos o rÃ©u era menor de 21 anos de idade, de rigor o reconhecimento e aplicaÃ§Ã£o da atenuante descrita no art. 65, I, do CÃ3digo Penal. 6. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0028002-81.2017.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5ª Vara Criminal)
APELANTE: JOÃO MARCELO MORAES DE SOUSA
ADVOGADO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE - Def. Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
EMENDATIO LIBELI
. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTANTIVA DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE CONFIGURADA. SUBTRAÇÃO FRUSTADA. CRIME CONSUMADO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE. CONFIGURADA. APLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. A lei processual permite que o julgador na sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave.
In casu
, a condenação do apelante pelo crime de roubo qualificado decorrente da lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, do CP), não implica em afronta a ampla defesa ou, ao princípio da correlação, considerando que o magistrado ao sentenciar o processo não fez nenhuma inovação, apenas procedeu à devida correlação dos fatos descritos na denúncia e sentença (
emendatio libelli
).
2. No delito de roubo qualificado por lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, CP,) assim como no latrocínio, não se exige, para a consumação, a ocorrência da lesão patrimonial, devendo ser verificado apenas se a violência empregada resultou em lesão corporal de natureza grave. In casu, resta claro que o delito de roubo foi consumado no momento em que o réu, após anunciar o assalto e diante da reação de negação da vítima em não entregar o aparelho celular, atirou na direção dela, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Precedentes do STF.
3. Comprovado, pelas provas constantes dos autos que, a culpabilidade do réu extrapolou os limites impostos pela norma legal, procede-se a revisão e adequação dos fundamentos utilizados pelo Juízo singular, mantendo-se a pena-base aplicada.
5. Restando, comprovado que ao tempo dos fatos o réu era menor de 21 anos de idade, de rigor o reconhecimento e aplicação da atenuante descrita no art. 65, I, do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e doze do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JOÃO MARCELO MORAES DE SOUSA, por
intermédio da Defensoria Pública Estadual, interpôs o recurso em análise objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que o condenou à pena de 11
(onze) anos
, a ser cumprida inicialmente em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de 100 (cem)
dias-multa
, pela prática da conduta típica descrita no art. 157, §3º, I, do CP.

Narra a denúncia, que no dia 09/11/2017, por volta das 14:00 horas, a vítima Daniel Gomes Moura Brito aguardava sentada na frente da Ótica de seu pai, localizada na esquina da Rua Oliveira Belo com Avenida Alcindo Cacela, bairro Umarizal, momento em que foi surpreendida pelo denunciado que, munido de uma arma de fogo tipo revólver calibre 32 e mediante grave ameaça, anunciando assalto dizendo o seguinte: ¿PASSA A BICICLETA E O CELULAR!¿.

Ocorre que, com medo, a vítima tentou atravessar a rua fugindo do denunciado, momento em que este disparou um tiro na cabeça da vítima que caiu no meio da rua e foi socorrida por populares, tendo o acusado empreendido fuga correndo não sendo alcançado.

A vítima foi encaminhada ao HPSM da Travessa 14 de Março, onde foi internada em estado gravíssimo e passou por procedimento cirúrgico para que fosse retirada de sua cabeça o projétil disparado pelo denunciado que tentou assalta-la permanecendo intubada na UTI daquele nosocômio.

No dia seguinte, o denunciado foi localizado na residência de sua avó, sendo apresentado perante a Autoridade Policial na Seccional Urbana do Comércio, onde confessou a autoria do crime e informou que se desfez da arma de fogo utilizada na prática delituosa jogando-a em um matagal, mas que não sabe informar o local exato, e que a adquiriu há três anos no município de Colares/PA de um rapaz desconhecido pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Diante desses fatos o Ministério Público, denunciou o apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Após regular instrução processual, o juízo singular, julgou parcialmente procedente os fatos articulados pela acusação, proferindo a r. decisão ao norte descrita (fls. 141/157) contra a qual, a defesa se insurgiu.

Em suas razões (fls. 101/104), a defesa sustenta, de início, que houve inegável ofensa ao sistema acusatório, aduzindo a ausência de correlação entre a denúncia e a decisão condenatória.

Pontua, em abono a sua tese que, a capitulação penal contida na peça acusatória é a do art. 157, §3º, I, c/c o art. 14, do CP, todavia, o magistrado singular o prolatar a sentença condenou o apelante nas sanções do art. 157, §3º, I, do CP, incorrendo, na ótica da defesa, em julgamento
extra petita
, porquanto, ultrapassou os limites do pedido feito pelo órgão acusador, razão pela qual, entende que a sentença deve ser reformada, para que o apelante seja condenado nos termos postulados na exordial acusatória.

Caso não seja acolhido o pedido acima, postula alternativamente, pela desclassificação da conduta do art. 157, §3º, I, CP (roubo qualificado pela lesão corporal grave), para a figura descrita no art. 157, 3º, I, c/c o art. 14, II, do CP, alegando, para tanto que em momento algum o apelante, teve a intenção de lesionar a vítima.

Subsidiariamente, pleiteia que a pena base seja redimensionada para o mínimo legal, bem como, reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 175/182).

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que eterminei sua remessa ao parecer do custos legis (fl. 185).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
e não
provimento
do apelo, com a consequente manutenção da r. sentença condenatória (fls. 188-196).

É o
relatório
submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que não foram combatidas pela defesa.

Passo a análise das teses formuladas pela defesa nas razões recursais.

Em relação ao pedido de reforma da sentença, por falta de correlação entre a sentença e a capitulação penal descrita na denuncia, por se tratar de nulidade, deve ser apreciada em preliminar. E aqui, sem maiores digressões, digo que a tese é totalmente improcedente.

Destarte, vigora no processo penal o princípio da correlação entre a imputação feita na denúncia e a sentença, ou seja, o magistrado não pode julgar o acusado por fato não descrito na exordial ou por crime considerado mais grave. Não, sendo está a situação dos autos.

Com efeito, o apelante foi denunciado pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §3º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Posteriormente nas alegações finais, o
dominus litis
, postulou pela condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentando (157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) Todavia, ao proferir a sentença a magistrada primeva, com base nos relatos contidos na peça acusatória e nas provas colhidas no curso da instrução processual, entendeu que o crime praticado pelo apelante se consumou, pois, embora não tenha havido a subtração do bem, o apelante atingiu a vítima na cabeça com um tiro, causando lesões corporais de natureza grave.

Deste modo, não obstante as ponderações feitas pela defesa, não vejo nenhuma violação as normas legais a impor a nulidade da r. decisão, isto porque, a magistrada singular ao proferir a sentença condenado o apelante nas sanções d art. 157, §3º, I, do CP, apenas amoldou o pedido às provas constantes dos autos, ou seja, corrigiu o pedido feito na denúncia e nas alegações finais do órgão ministerial, (
emendatio libelli
), nos exatos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, Júlio Fabbrine Mirabete defende que:
Permite o Código que a sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Não há no caso uma verdadeira
mutatio libeli,
mas, simplesmente uma corrigenda da peça acusatória (
emendatio libelli
). Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz dar-lhe na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não de sua capitulação inicial. Podem ser reconhecidas então qualificadoras, causas de aumento de pena, evidentemente com aplicação de pena mais grave, ou até mesmo por outro crime não capitulado na inicial. Não há na hipótese do art. 383 necessidade de ser aberta vista a defesa para manifestar-se a respeito.¿ (MIRABETE, Julio Fabbrine. Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atlas, 2001, p.883).

Na mesma linha é o posicionamento pacífico do STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO TENTADO. RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. ORDEM DENEGADA.
1. Em nosso sistema processual penal, o réu defende-se da imputação fática, e não da
imputatio iuris
, sendo, portanto, possível que o magistrado dê nova definição jurídica ao fato narrado na denúncia. 2. Eventual capitulação errônea dos fatos narrados na denúncia não configura julgamento extra petita, tampouco tem o condão de eivar de nulidade posterior decreto condenatório, desde que observada a correlação entre a narrativa da exordial e a condenação, o que ocorre na espécie. 3. Assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao recurso acusatório, condenou o Paciente como incurso no crime de roubo majorado consumado pelos fatos descritos na inicial acusatória, dos quais o réu efetivamente se defendeu, que permitiam acolher definição jurídica diversa. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado.¿ (STJ, HC 141.413/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)

Assim, a condenação do apelante nas sanções do art. 157, §3º, I, do CP, não implica em ofensa ao princípio da correlação, pois decorrida de fatos suficientemente narrados na peça acusatória e comprovados no curso da instrução processual e, dos quais o réu se defendeu como comprovado nos autos.

Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação a impor a nulidade da decisão, já que a magistrada sentenciante em nada inovou, apenas procedeu à devida correlação entre acusação e sentença.

Assim rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito do pedido, consubstanciado na desclassificação da conduta pelo qual foi condenado para a modalidade tentada. Neste ponto, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Pois bem.

O tipo penal concernente ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, CP,) realiza-se em todos os seus elementos estruturais (¿
essentialia delitcti
¿), dando ensejo ao reconhecimento da consumação desse delito, sempre que o agente, procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física das quais resultem lesões corporais de natureza grave.

In casu
, ao fazer a análise das provas constantes do caderno processual, constata-se, sem sombra de dúvida que houve sim a consumação do delito de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave, pois, embora não tenha havido a subtração patrimonial, é inegável a ofensa à integridade física da vítima, que ao tentar correr para escapar da ação criminosa, foi alvejada na cabeça com um tiro desferido pelo apelante e, somente não veio a óbito, por circunstâncias alheias a vontade do réu.

Referida situação foi bem delineada pela magistrada sentenciante na r. sentença, cujo teor, transcrevo como parte integrante de minha decisão, na parte que interessa ao deslinde da questão:
(...).
O crime previsto no artigo 157, §3º, do Código Penal é um crime complexo, um crime que tutela dois bens jurídicos diversos, o patrimônio e a integridade física.
O artigo 157, §3º, I, do Código Penal contempla tipo penal de especial gravidade, que se identifica pelas lesões corporais de natureza grave infligidas na vítima em ordem a efetuar a subtração de coisa móvel. O fato do acusado não haver subtraído o aparelho celular da vítima não pode levar a que se proclame existente mera tentativa, quando exaurido inteiramente o iter criminis no que diz respeito as lesões graves à pessoa, orientadas, repita-se, especificamente, para a prática da subtração.
Interessou ao legislador apenas o fato de que da violência empregada resultou lesão corporal de natureza grave ou a morte do ofendido, pouco importando tivesse havido ou não a subtração - crime-fim.
Deixa a subtração de ter importância para enfatizar-se a ocorrência de um fato mais grave e que exige maior punibilidade e atenção. Subtrair mediante violência é uma coisa; já lesionar gravemente a vítima no decorrer da subtração, é outra completamente diferente, daí as duas figuras típicas diferenciadas, o que indica não ter tido o legislador a sua vista voltada para o desfalque do patrimônio, mas sim para a integridade física da vítima. Em síntese, cuida-se de tomar em consideração o maior desvalor da conduta do agente que tripudia sobre a integridade física da vítima, aceitando provocar-lhe lesões corporais de natureza grave.
(...)
Do crime consumado. Resta claro que o delito de roubo foi consumado no momento em que o Denunciado, após anunciar o assalto e reação de negação da vítima em não entregar o aparelho celular, atirou na direção do ofendido, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, para em seguida empreender fuga.
(...).

Ora, tal como no caso, ocorreu à consumação do crime de lesões corporais de natureza grave, ainda que tentada a subtração patrimonial, é de reputar-se plenamente caracterizado o momento consumativo do delito de roubo previsto no art. 157, §3º, I, do Código Penal, pois, nessa modalidade delituosa, muito mais do que a agressão contra o patrimônio, interessa a concretização da ofensa física de natureza grave.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que ocorre a consumação do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave nos casos em que a subtração patrimonial não é alcançada por circunstâncias alheias a vontade do agente:

Nesse sentido, trago a colação julgado daquela corte superior:
HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE - CRIME DE ESTRUTURA COMPLEXA - CARÁTER UNITÁRIO RESULTANTE DA CONJUGAÇÃO DOS DELITOS FAMULATIVOS - MODALIDADE TENTADA QUANTO A UM DOS ILÍCITOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL - TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL (DELITO-FIM) - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES (DELITO-MEIO) - RECONHECIMENTO DE QUE SE CARACTERIZOU O MOMENTO CONSUMATIVO DESSE CRIME COMPLEXO - PEDIDO INDEFERIDO. -
O tipo penal concernente ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte) realiza-se em todos os seus elementos estruturais (¿
essentialia delicti
¿), dando ensejo ao reconhecimento da consumação desse delito, sempre que o agente, procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física de que resultem lesões corporais de natureza grave. Adoção do princípio enunciado na Súmula 610/STF, ainda que não se cuide, na espécie, do crime de latrocínio. A questão pertinente à consumação do crime complexo, quando meramente tentado um dos delitos que lhe compõem a estrutura unitária (delitos famulativos). Doutrina. Precedentes. (HC n. 71.069, Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 15/12/2006).

Assim, a despeito das alegações da defesa, não há que se falar em desclassificação do delito, pois a condenação está devidamente amparada por contundentes elementos constantes aos autos, com destaque para o Laudo Pericial nº 2018.01.005932-TRA, acostado à fl. 123, dos autos, comprovando que a vítima, Daniel Gomes Moura de Brito, sofreu traumatismo crânio-encefálico por projétil de arma de fogo, sendo submetido a tratamento cirúrgico no Hospital Pronto Socorro Municipal. Apresentou sequelas motoras, bem como déficit cognitivo leve, com alterações de linguagem e memória.

Diante desse cenário, não há como acolher o pedido formulado pela defesa.

Passo agora análise dos pedidos subsidiários, consubstanciados no redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como, o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP).

No que tange a redução da pena-base, não há como lhe conceder guarida.

Destarte, verifiquei que a magistrada singular, na 1ª fase de dosimetria fixou a pena-base, no patamar de 12 (doze) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, ante a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes a
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Ocorre que, ao fazer a análise dos referidos vetores, constatei que o relativo à
culpabilidade
foi fundamentado de forma inidônea,
in verbis
: ¿
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal
.¿

Todavia, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, (HC 106113, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, a corte revisora pode rever os fundamentos utilizados pelo Juízo singular na primeira fase da dosimetria, para manter ou reduzir o quantum da reprimenda, desde que o faça com base no arcabouço probatório dos autos.

In casu
,
a culpabilidade
do réu desponta de forma exacerbada, considerando que ele, demonstrando crueldade e covardia, disparou um tiro contra a cabeça da vítima, demonstrando, assim a nítida intenção de ceifar-lhe a vida, pelo simples fato de tentar fugir, conforme se infere da foto acostadas à fls. 127-verso, que evidencia que o réu não efetuou o disparo de arma de fogo para cima, mas em direção à vítima.

Em relação às consequências, não há qualquer ajuste a ser feito, pois devidamente fundamentadas:
E, por fim,
as consequências do crime
, valoro negativamente ao acusado, uma vez que deve ser considerado o impacto físico e psicológico causado pelo crime na vítima. As consequências do crime se mostram de extrema gravidade e devastadoras para a Vítima, que se encontra na plenitude de sua adolescência, agora, totalmente comprometida de forma irreversível.

Assim, mantenho o patamar da pena-base aplicado pelo Juízo singular em 12 (doze) anos de reclusão e multa no valor de 200 (duzentos) dias-multa, pois, razoável, proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Entretanto, na segunda fase, a juíza deixou de aplicar a atenuante da menoridade,
verbis
:
Não reconheço a atenuante da Menoridade de 21 anos à época do fato, prevista no artigo 65, I, do CPB. É certo que o indivíduo cessa sua menoridade civil aos 18 (dezoito) anos completos, passando então a ser responsável por TODOS os atos da vida civil. Na seara penal não deve ser diferente, haja vista que estando apto a exercer todos os direitos na esfera civil, com maior razão na esfera penal, equiparando na esfera penal o marco etário de 18 (dezoito) anos
.

Embora, não seja censurável o posicionamento adotado pela magistrada
a quo
, todavia, não se pode negar vigência à norma legal em vigor, razão pela qual, aplico a referida atenuante (art. 65, I, do CP) e reduzo a pena em 06 (seis) meses. Ademais, mantenho o patamar de 01 (um) aplicado pelo juízo referente à confissão espontânea, (art. 65, III, ¿d¿, do CP) passando a pena base para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, mantenho a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 95 (noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho os demais termos da sentença.

A detração deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP.

Diante do acima exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial, face ao reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade, fica o apelante condenado a pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pena pecuniária de 95 (noventa e cinco) dias-multa, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É o meu
voto
.
Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM